Tribunal: STF
Processo: Rcl 82734
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Angela Maria Martins de Oliveira, em face de acórdão da Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos do Processo n. 1001068-12.2023.8.26.0244.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 655.283 (Tema 606), paradigma da repercussão geral, bem como aplicado equivocadamente o Tema 1.050 da repercussão geral (RE-RG 1.302.501).



    Para tanto, expõe a seguinte argumentação:



    “O acórdão reclamado, oriundo da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a improcedência da ação ajuizada por Ângela Maria Martins de Oliveira, a qual objetivava a declaração de nulidade de sua exoneração do cargo público que ocupava há mais de 20 anos. 



    A Turma Recursal aplicou, de forma explícita e incorreta, a tese firmada no Tema 1.150 da Repercussão Geral, ao entender que o servidor aposentado pelo RGPS estaria sujeito à vacância do cargo nos termos da LC municipal nº 123/2021, que impôs desligamento automático a partir de 31/12/2023. 



    Contudo, o Reclamante se aposentou em 12/02/2019, antes da EC 103/2019, quando não havia previsão legal de vacância do cargo por aposentadoria no regime celetista vigente à época.” (eDOC 1, pp. 7-8) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, “restabelecendo-se a situação funcional do Reclamante nos moldes anteriores à exoneração ilegal, em fiel cumprimento ao que foi decidido no Tema 606 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a notificação da autoridade reclamada e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada essa questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários n. 655.283 (Tema 606) e n. 1.302.501 (Tema 1.050), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Na espécie, o ato reclamado consiste em acórdão que, em juízo de retratação, manteve a negativa de provimento ao recurso inominado interposto, determinando-se a remessa do recurso extraordinário, outrora interposto. a esta Corte. Vejamos:



    “(...)



    Em suma, de acordo com os termos da tese fixada no julgamento da Tese 606 do STF, de aplicação vinculante, em juízo de retratação, é cabível a manutenção do v. acórdão recorrido.



    Diante do exposto, em juízo de retratação, mantenho o julgado recorrido, sem prejuízo do cumprimento da determinação de fls. 250, com a remessa do recurso extraordinário de fls. 193/203 ao Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil.” (eDOC 12, pp. 40-41 - ID: d2314698; grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que a decisão reclamada ainda comporta reforma por via de recurso extraordinário, não se permitindo, portanto, nesse momento processual, o acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que a ausência de esgotamento das vias ordinárias inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso);



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial mediante a aplicação do regime dos recursos repetitivos e afastou a análise da questão constitucional, consignando a ausência de interposição do recurso extraordinário. II Questão em discussão 2. Suposta violação do Tema 1255 da repercussão geral. III Razões de decidir 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário, a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio. IV Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.6.2024).



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, posto que evidente o não esgotamento da instância de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente